Tribunal: STF
Processo: RE 96457
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-07
Data de publicação: 1983-06-07

Ementa:
MAGISTRADO. REMOÇÃO.
INTELIGENCIA DO ART-81, PAR-1., DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA
NACIONAL. E RAZOAVEL O ENTENDIMENTO DE QUE A EXPRESSAO "SEMPRE QUE
POSSIVEL" CONFERE AO TRIBUNAL O PODER DE INDICAR MENOS QUE TRES
NOMES A REMOÇÃO, AINDA QUE TRES OU MAIS OS CANDIDATOS.